Tribunal: TJBA
Processo: 8004165-58.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004165-58.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: VILMA MARQUES SILVA

Advogado(s)
:
MANOEL FALCONERY RIOS JUNIOR

ACORDÃO

Direito do Consumidor. Apelação cível. Plano de saúde. Rescisão unilateral por inadimplência. Ausência de notificação prévia. Abusividade. Danos morais configurados. Indenizatório quântico adequado.

A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve ilicitude no cancelamento unilateral do plano de saúde por inadimplência, sem notificação prévia da beneficiária; (ii) se for devida indenização por danos morais e se o valor estabelecido for adequado.

A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por inadimplência só é legítima quando houver notificação prévia ao consumidor, o que não foi comprovado pela operadora do plano.

O cancelamento abrupto do plano de saúde, sem notificação prévia, configura ato ilícito, mesmo em se tratando de contrato não adaptado à Lei nº 9.656/1998, por violar a boa fé objetiva e a função social do contrato.

A ausência de assistência médica em decorrência do cancelamento indevido do plano de saúde, especialmente no caso de beneficiária idosa, configura dano moral in re ipsa, por gerar angústia e insegurança que ultrapassam o mero dissabor.

O indenizatório quântico fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se adequado às especificações do caso concreto e às exceções em casos análogos.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8004165-58.2021.8.05.0080; Recorrente: SUL AMERICA SEGURO SAUDE SA Recorrido VILMA MARQUES SILVA: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento

Salvador, .